Tribunal: STF
Processo: Rcl 35175
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1.  Petição nº 46718/2021 (Doc. 216): o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil - CFOAB formulou pedido de ingresso no feito na condição de amicus curiae. 
    2. A Associação Nacional dos Procuradores Municipais – ANPM manifestou-se pelo indeferimento do pedido de ingresso da ora peticionante nos autos, diante: “a) da ausência de autorização do Presidente do Conselho Federal da OAB para a intervenção ora guerreada; b) do fato da Reclamação já ter sido julgada, e já se encontrar na fase recursal; c) da certeza de que os Procuradores Municipais também são Advogados inscritos na OAB, e pugnam pelo acesso ao cargo através de concurso; d) do objetivo real do pedido de ingresso não ser defender prerrogativas, mas sim albergar transposição de cargos vedada por esta Corte” (Petição nº 54470/2021).
    3. Decido.
    4. Destaco, de início, como apontado pela ANPM, que não consta na petição a autorização do Presidente do Conselho Federal da OAB para a intervenção ora guerreada (doc. 216). No entanto, como a peça de pedido de ingresso é assinada por Procurador de Defesa dos Honorários Advocatícios e Procurador Nacional Adjunto de Defesa das Prerrogativas e mais dois advogados, entendo, a princípio, estar suprida a irregularidade. 
    5. Esclareço, ainda, que a presente reclamação não tem vocação para a formação de novo paradigma, tratando-se de hipótese de mera aplicação de súmula vinculante à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Ademais, a controvérsia diz respeito apenas à possibilidade de transformação de cargo público de advogado de fundação extinta (FAMUC) em cargo de Procurador Municipal e envolve legislação específica do Município de Contagem/MG, de modo que a questão se restringe aos servidores daquela localidade. 
    6. Não obstante, tendo em vista os critérios de representatividade do postulante, pertinência temática e equilíbrio na sustentação de teses contrapostas, defiro, nos termos do art. 138 do CPC, o ingresso do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil - CFOAB na qualidade de amicus curiae. 
    6. A ANPM e o Município já apresentaram contrarrazões ao agravo interposto (docs. 200 e 202). Considerando o disposto no art. 138, § 2º do CPC, assim como a jurisprudência desta Corte no sentido de que a atividade do  amicus curiae  possui natureza meramente colaborativa e que não possui a legitimidade recursal conferida às partes (RE 808202 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 09/06/2017), não há direito à apresentação de contrarrazões pelas entidades admitidas. 
    Publique-se.
          Brasília, 29 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator